Tribunal: TJDFT
Processo: 0766453-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. ARTIGO 76, § 1o, I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Representação processual é requisito indispensável para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Verificada a representação irregular do autor/embargante e tendo sido oportunizado prazo razoável para que fosse sanado o vício, escorreita a extinção do feito, sem resolução de mérito, conforme inteligência do artigo 76, § 1o, I, c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.